Tribunal: TJPA
Processo: 0047735-13.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0047735-13.2015.8.14.0301
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, CASSIO RIBEIRO DA SILVA, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, CASSIO RIBEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER AMPARADO PELA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DE CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL DISCIPLINANDO O QUANTITATIVO DOS CARGOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA APÓS EXAURIMENTO DO CERTAME. RESTRIÇÃO DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA. FUNDAMENTO INOPONÍVEL EM DESPESA DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO INDIVIDUAL A SER AMPARADO PELA VIA ELEITA.

1.1.
Na hipótese em que já expirado o prazo de validade do concurso, não se pode falar em ato omissivo. Isso porque os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do interstício de vigência do certame por se tratar de um ato concreto.

1.2. No caso dos autos, a irresignação do impetrante consubstancia-se no fato de que, durante o prazo de validade do concurso, não foi nomeado para o cargo de Assistente de Administração junto à Secretaria Municipal de Educação de Belém, apesar de ter sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Concurso Público nº 01/2012.

1.3. Vale ressaltar que o referido certame teve a sua homologação em 19/06/2013, cuja validade expirou em 19/06/2015, uma vez que o prazo bienal previsto no edital não foi prorrogado. Assim, considerando-se que a inicial mandamental foi apresentada em 29/07/2015, não há falar em decadência, dado o feito foi ajuizado no prazo legal.

1.4. Respeitante ao fundamento relativo à inexistência de direito líquido e certo, tal ponto se refere ao mérito da causa e com ele deve ser analisado.

2. MÉRITO.

2.1. A questão acerca do direito subjetivo de candidato aprovado em concurso público foi apreciada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário nº 598.099, processado sob a ótica da Repercussão Geral. No referido julgado, aquele Sodalício assentou a tese de que, em regra, o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo de ser nomeado para o cargo.

2.2. No caso vertente, extrai-se do caderno processual que o impetrante/apelado foi aprovado e classificado na 113ª (centésima décima terceira) colocação entre as 300 (trezentas) vagas ofertadas para o cargo de Assistente de Administração, ou seja, dentro do número de vagas para o cargo em tela.

2.3. Em que pese os apelantes sustentarem que o cargo ao qual o impetrante/apelado logrou aprovação teve a sua quantificação estabelecida pelo advento da Lei Municipal nº 9.203/2016, bem como que as vagas destinadas à Secretaria Municipal de Educação estariam totalmente preenchidas, razão não lhe assiste. Isso porque o Anexo II da normativa citada previu o quantitativo de 1.013 (mil e treze) Assistentes de Administração para o Município apelante sem, contudo, estabelecer o número de servidores para cada órgão.

2.4. Por outro lado, não é de se olvidar que a quando da realização do concurso, não existia a Lei Municipal nº 9.203/2016. Assim, tem-se que o edital vigente à época era a lei de regência do concurso público e, como tal, tinha o condão de estabelecer o vínculo entre a Administração e os candidatos e propiciar igualdade de condições para o ingresso no serviço público.

2.5.
No que diz respeito às questões de ordem orçamentária, não é de se olvidar que as restrições constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) não incidem sobre as despesas com pessoal decorrente de decisão judicial. Inteligência do artigo 19, § 1º, IV, do diploma mencionado e precedente do STJ.

5. Recursos conhecidos e desprovidos. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação e lhes negar provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 1º (primeiro) aos 8 (oito) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 8 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES interpostas pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. 0047735-13.2015.8.14.0301, impetrado por CÁSSIO RIBEIRO DA SILVA, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 4269242, págs. 01/14), historia o primeiro apelante que o recorrido impetrou a ação ao norte mencionada com a finalidade de ser nomeado ao cargo de Assistente de Administração, uma vez que logrou aprovação no Concurso Público

nº 001/2012-SEMEC dentro do número de vagas ofertadas.

Assevera que foi editada a Lei Municipal nº 9.203/2016, que quantificou as vagas para o cargo em questão. De acordo com a normativa, existem 1.013 (mil e treze) vagas de Assistente de Administração, sendo 300 (trezentas) destinadas à Secretaria de Educação (SEMEC), as quais se encontram totalmente ocupadas.

Diz que não houve contratação temporária, de modo que inexistiu preterição de candidatos aprovados.

Frisa que a não nomeação do impetrante ocorreu em razão de fato imprevisível ensejado pela crise econômica.

Em preliminar, sustenta o ente apelante a inexistência de direito individual a ser amparado pela via eleita. Diz, nesse ponto, que o impetrante manejou o “writ” após o vencimento do prazo do concurso e que caberia a ele demonstrar a existência de preterição, o que não restou configurado.

No mérito, sustenta a inexistência de direito líquido e certo por inexistência de cargos públicos previstos em lei e impossibilidade de empossar candidatos quando importe em violação do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Esclarece que apesar de o impetrante ter logrado aprovação dentro do número de vagas ofertadas pelo edital, não havia previsão legal dos cargos nele ofertados.

Prossegue afirmando que a Lei Municipal nº 7.507/91, que criou o cargo de assistente de administração, não estabeleceu o quantitativo de vagas. Diz que a inconsistência somente foi suprida pelo advento da Lei Municipal nº 9.203/2016, que estabeleceu o número de vagas em 300 (trezentas) para a Secretaria de Educação (SEMEC), sendo que a metade já se encontrava ocupada e o restante foi preenchido por candidatos melhores colocados que o impetrante.

Defende, desse modo, que demonstrada a inexistência de tal cargo na Administração Pública, não há direito líquido e certo a ser amparado.

Cita precedente que entende ser aplicável ao caso.

Expõe que orçamento municipal se encontra dentro do limite prudencial, de modo que a nomeação do impetrante e dos demais candidatos ao concurso em tela irá agravar a sua condição financeira.

Menciona que haverá violação ao artigo 169 da Constituição da República.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu total provimento nos termos que expõe.

O representante do Ministério Público também interpôs apelação no id. 4269243, págs. 01/08, e, após breve explanação dos fatos, discorre que apesar de o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em concurso público possuir direito subjetivo à nomeação, não é de se olvidar que a municipalidade se viu obrigada a redimensionar a sua programação de investimentos, de forma que restou impedida de realizar novas contratações.

Argumenta, ainda, que é exigência constitucional que o cargo público a ser provido possua previsão em lei, de maneira que ausente a previsão legislativa, não se pode nomear candidato, isto é, não se pode investir ninguém em cargo inexistente.

Cita doutrina e jurisprudência em abono de seu argumento.

Concluiu afirmando que o Município de Belém agiu em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da moralidade administrativa.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas a reforma da decisão combatida.

Foram opostas contrarrazões no id. 4269244, págs. 01/15.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 4304308, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 4333140, págs. 01/08, pronunciou-se pelo conhecimento das apelações e pelo desprovimento de ambas.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, o feito também será apreciado sob a ótica do reexame necessário na forma do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO INDIVIDUAL A SER AMPARADO PELA VIA ELEITA.

Sobre essa prefacial, sustenta o Município de Belém que inexiste direito subjetivo em favor do impetrante, bem como pelo fato de o
mandamus
ter sido ajuizado após o prazo de validade do certame, o que, no seu entender, implica no indeferimento da peça vestibular.

Sobre o fato de o mandado de segurança ter sido impetrado após o término de validade do certame, é de se ressaltar que quando ele é dirigido contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, a questão referente à contagem do prazo decadencial deve ser abordada sob duas óticas: quando o candidato pretende sua nomeação em decorrência de vaga que surge ainda dentro do prazo de validade do certame; e quando o ele postula a sua nomeação após o término do prazo de validade do concurso.

Na hipótese em que já expirado o prazo de validade do concurso, não se pode falar em ato omissivo. Isso porque os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do interstício de vigência do certame, por se tratar de um ato concreto. Nesse sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS. NOMEAÇÃO NÃO EFETUADA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DE 120 DIAS. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o prazo para atacar falta de nomeação é contado da data do término da validade do certame.

(...)

(STJ, AgRg no RMS 46.941/SP, Rel.
Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 27.6.2016).

No caso dos autos, a irresignação do impetrante consubstancia-se no fato de que, durante o prazo de validade do concurso, não foi nomeado para o cargo de Assistente de Administração junto à Secretaria Municipal de Educação de Belém, apesar de ter sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Concurso Público nº 01/2012.

Vale ressaltar que o referido certame teve a sua homologação em 19/06/2013 (id.
4269231, pág .17),
cuja validade expirou em 19/06/2015, visto que o prazo bienal previsto no edital não foi prorrogado. Assim, considerando-se que a inicial mandamental foi apresentada em 29/07/2015, não há falar em decadência, uma vez que ajuizado no prazo legal.

Diante disso, rejeito a presente prefacial.

No mais, respeitante ao fundamento relativo à inexistência de direito líquido e certo, tal ponto se refere ao mérito da causa e com ele será analisado.

MÉRITO.

Considerando-se que ambos os recursos se fundamentam na inexistência de direito subjetivo do impetrante à nomeação pretendida devido ao fato de inexistir previsão do cargo em lei específica, serão eles apreciados conjuntamente.

Com a ação intentada, postulou o sentenciado/impetrante a concessão da segurança com o fim de ser nomeado e empossado no cargo a que concorreu no certame acima referido, dado que logrou aprovação dentro do número de vagas ofertadas.

A questão acerca do direito subjetivo de candidato aprovado em concurso público foi apreciada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário nº 598.099, processado sob a ótica da Repercussão Geral. No referido julgado, aquele Sodalício assentou a tese de que, em regra, o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo de ser nomeado no cargo. Eis a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

(...)

(STF, RE 598.099/MS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 03/10/2011)

No caso vertente, extrai-se do caderno processual que o impetrante/apelado foi

aprovado e classificado na 113ª (centésima décima terceira) colocação entre as 300 (trezentas) vagas ofertadas para o cargo de Assistente de Administração, ou seja,

dentro do número de vagas para o cargo em tela, conforme se verifica no id. 4269231, pág. 18.

Assim, em que pese a municipalidade sustentar que o cargo ao qual o impetrante/apelado logrou aprovação teve a sua quantificação estabelecida com o advento da Lei Municipal nº
9.203/2016, bem como que as vagas destinadas à Secretaria Municipal de Educação estariam totalmente preenchidas, razão não lhe assiste, posto que o Anexo II da normativa regedora do concurso previu o quantitativo de 1.013 (mil e treze) cargos de Assistentes de Administração para o Município apelante sem, contudo, estabelecer o número que caberia a cada órgão.

Vale ressaltar que, sendo a Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) órgão integrante da administração direta, não há impeditivo para que o impetrante/apelado exerça suas atribuições em órgão diverso dentro da mesma estrutura municipal, mas desde que seja no mesmo cargo ao qual logrou aprovação. Desse modo, não há falar em inexistência de cargo a ser provido, como sustentam os apelantes, visto que existe o quantitativo e a previsão legal, sendo que a normativa não disciplinou o número exato de cargo para cada unidade administrativa do ente apelante.

Por outro lado, não é de se olvidar que a quando da realização do concurso, não existia a Lei Municipal nº 9.203/2016. Assim, tem-se que o edital vigente à época era a lei de regência do concurso público e, como tal, tinha o condão de estabelecer o vínculo entre a Administração e os candidatos, além de propiciar igualdade de condições de ingresso no serviço público. Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
verbis
”:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOTÁRIO. NORMAS EDITALÍCIAS. PROVA DE TÍTULOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. ESTÁGIO PÓS-BACHARELADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. FIGURA ANÔMALA. PONTUAÇÃO. DIREITO.

1. "O edital é a lei do concurso", que estabelece um vínculo entre a Administração e os candidatos, sendo certo que a finalidade principal do certame é propiciar à coletividade igualdade de condições no ingresso no serviço público, sendo ali (no edital) pactuadas normas pelos dois sujeitos da relação editalícia: a Administração e os candidatos, ficando vedado àquela (Administração) limitar direito alusivo às condutas lineares, universais e imparciais adotadas no certame.

(...)

(RMS 54.554/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 10/10/2019).

Nesse desiderato, considerando-se que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, espera-se que ela se paute em conformidade com a proteção à confiança, de modo que não pode atuar em desconformidade com seus próprios atos.

De outra feita, no que diz respeito às questões de ordem orçamentária, não é de se olvidar que as restrições constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) não incidem sobre as despesas com pessoal decorrente de decisão judicial, conforme o artigo 19, § 1º, IV, do diploma mencionado,
in verbis
:

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

(...)

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2o do art. 18;

Nesse sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PARADIGMAS ORIUNDOS DE RMS. DESCABIMENTO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. As restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, não incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/2000.4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1322968/AL, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 18/03/2013)

Nesse diapasão, não merece reproche a sentença que concedeu a segurança em favor do impetrante/apelado, garantindo-lhe o direito à nomeação e posse, uma vez que foi aprovado em concurso público dentro do número de vagas, bem como que a alteração legislativa que importou na quantificação dos cargos para o qual logrou êxito foi promulgada após o encerramento do certame, sendo, por fim, inaplicável a Lei de Responsabilidade Fiscal em relação a gasto decorrente de decisão judicial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelos apelantes.

Em reexame necessário, MANTENHO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA 8 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2021